Tribunal: TJDFT
Processo: 0743303-42.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. PARCIAL. LIMITAÇÃO. COBERTURA. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelo autor em que pleiteia indenização pelos danos morais sofridos, em razão da negativa parcial da ré, ora recorrida, em autorizar procedimentos solicitados pelo médico responsável ao seu tratamento, sob a alegação de não constar no contrato e no rol de procedimento obrigatórios previstos pela ANS.
3. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos, pena de minimizar um instituto jurídico de excelência constitucional.
4. Ainda que a situação possa ter trazido aborrecimentos ao autor, tal fato não foi suficiente para ofender a dignidade ou a honra. Nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar.
5. Escorreita, pois, a sentença que, diante do inadimplemento do fornecedor, determinou a restituição ao autor dos valores concernentes às despesas hospitalares, rechaçando o pedido de danos morais.
6. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, todavia, em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. (art. 55, da Lei 9099/95).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).